Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador James Eduardo Oliveira (Em PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0701131-40.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A respeito da conclusão do feito a este plantão judicial semanal, não há qualquer pedido de urgência ou gravidade. Trata-se tão somente de petição reforçando os termos do recurso de apelação e requerendo a inscrição formal da advogada para sustentação oral na sessão designada para o dia 09/11. Assim, encaminhe-se ao relator. Publique-se. Brasília - DF, 30 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista